Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-80.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de devolução de R$ 5.000,00
ao Tesouro Nacional, em razão de não
apresentação de documentos obrigatórios,
ausência
de
registro
de
receitas
e
despesas, não comprovação dos gastos
eleitorais
e
não
comprovação
de

Num. 44555313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
recolhimento das sobras do FEFC.
2. O Recorrente apresentou retificação das
contas e razões recursais, alegando, em
síntese,
apresentação
de
documentos
comprobatórios,
regularidade
na
movimentação financeira, inexistência de
sobras
de
campanha
e
desproporcionalidade
da
penalidade,
requerendo a reforma da sentença para
aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a apresentação extemporânea
de
documentos
comprobatórios
de
despesas eleitorais, após a sentença de
primeira instância, pode ser admitida para
fins de aprovação das contas, ainda que
com ressalvas; (ii) determinar se, mesmo
com a apresentação tardia de documentos,
a ausência de comprovação da destinação
integral dos recursos públicos recebidos
(FEFC)
justifica
a
manutenção
da
desaprovação das contas e a necessidade
de devolução dos valores não comprovados
ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A oportunidade para apresentação de
documentos
encontra-se
preclusa,
nos
termos do art. 69, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a
juntada de documentos para fins de
julgamento e aprovação das contas.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de manifestação perante o Tribunal e sejam
suficientes para suprir a falta observada,
sem necessidade de nova análise técnica.
6. No caso, os documentos apresentados

Num. 44555313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600385-80.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600385-
80.2024.6.16.0040, que com base nas conclusões da unidade técnica, bem como no parecer do
Ministério Público Eleitoral, considerando que as irregularidades identificadas comprometem a
regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas, julgou desaprovadas as contas de Sergio
Fernandes de Brito, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determino, ainda,
a devolução do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao Recurso de Origem
Não Identificada, conforme estabelecido no art. 32 da referida resolução, no prazo de 05 dias após
o trânsito em julgado, devendo o comprovante ser juntado aos autos. (Prestação de contas
simplificada de campanha do candidato a Vereador Sergio Fernandes de Brito, pelo partido Liberal-
PL, prestada nos moldes do art. 62 e ss. da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que constatou que o candidato concorrente ao pleito pelo Partido Liberal (PL) não
apresentou os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de contas, tais como
extratos bancários, comprovante de recolhimento de sobras financeiras de campanha,
comprovantes de autorização/acordo de assunção de dívida pelo partido político e demonstrativos
SPCE- WEB divergentes dos registrados nos extratos bancários. Inicialmente, a apresentação dos
extratos bancários, conforme art. 53, II, "a" da Resolução TSE n.º 23.607/2019, tem a finalidade de
conferir transparência a movimentação financeira da campanha, sendo que a falta configura, por si
só, falha grave, ensejando a desaprovação das contas. A unidade técnica juntou o extrato bancário
disponibilizado eletronicamente pela instituição financeira, permitindo a análise da movimentação
financeira. No entanto, os extratos bancários revelaram movimentações incompatíveis com as
informações declaradas na prestação de contas. A ausência de registro de receitas e despesas
compromete o controle sobre a origem e a destinação dos recursos, impossibilitando a verificação
da conformidade das movimentações. Nos extratos eletrônicos foram identificadas omissões de
receitas e despesas, incluindo valores não declarados e/ou comprovantes não apresentados,
contrariando o disposto no art. 53, I, "g" da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Entre as omissões,
destaca-se a entrada de R$ 5.000,00 na conta destinada a recursos do FEFC, valor doado pelo
Partido Liberal, o que configura Recurso de Origem Não Identificada e enseja a devolução,
conforme o art. 32 da referida Resolução. Constatou-se também a existência de recursos não
utilizados do FEFC no valor de R$ 49,65 conforme extrato bancário anexado ao presente, sem
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional, registrando-se irregularidade por contrariar o
disposto no art. art. 35, § 2º, I c/c art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impactando na
confiabilidade das contas prestadas). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
SERGIO FERNANDES DE BRITO (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO FERNANDES DE BRITO
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555313
16/06/2025
16:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44555313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.439

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600385-
80.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO FERNANDES DE BRITO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: SERGIO FERNANDES DE BRITO
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de devolução de R$ 5.000,00
ao Tesouro Nacional, em razão de não
apresentação de documentos obrigatórios,
ausência
de
registro
de
receitas
e
despesas, não comprovação dos gastos
eleitorais
e
não
comprovação
de

Num. 44555313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
recolhimento das sobras do FEFC.
2. O Recorrente apresentou retificação das
contas e razões recursais, alegando, em
síntese,
apresentação
de
documentos
comprobatórios,
regularidade
na
movimentação financeira, inexistência de
sobras
de
campanha
e
desproporcionalidade
da
penalidade,
requerendo a reforma da sentença para
aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a apresentação extemporânea
de
documentos
comprobatórios
de
despesas eleitorais, após a sentença de
primeira instância, pode ser admitida para
fins de aprovação das contas, ainda que
com ressalvas; (ii) determinar se, mesmo
com a apresentação tardia de documentos,
a ausência de comprovação da destinação
integral dos recursos públicos recebidos
(FEFC)
justifica
a
manutenção
da
desaprovação das contas e a necessidade
de devolução dos valores não comprovados
ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A oportunidade para apresentação de
documentos
encontra-se
preclusa,
nos
termos do art. 69, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não sendo possível a
juntada de documentos para fins de
julgamento e aprovação das contas.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de manifestação perante o Tribunal e sejam
suficientes para suprir a falta observada,
sem necessidade de nova análise técnica.
6. No caso, os documentos apresentados

Num. 44555313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
comprovaram parte das despesas eleitorais
e o recolhimento de sobras de campanha,
justificando a redução do montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a desaprovação das contas devido à
ausência de comprovação da destinação de
parte dos recursos públicos recebidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço do recurso e, no mérito, DOU-
LHE PARCIAL provimento para, mantendo
a desaprovação das contas, reduzir para R$
200,00 o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1.
A apresentação extemporânea de documentos em prestação de contas
eleitorais, após a sentença, é admitida
excepcionalmente
para
afastar
o
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União.
2. A comprovação parcial das despesas,
ainda que tardia, permite a redução do valor
a ser restituído ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas
quando não comprovada a destinação
integral dos recursos públicos recebidos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 38; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 60; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 69, § 1º

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44555313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador SERGIO
FERNANDES DE BRITO nas eleições 2024 na circunscrição de Primeiro de Maio/PR,
desaprovadas por sentença (id. 44410190) ao fundamento de não apresentação de documentos
obrigatórios, ausência de registro de receitas e despesas, não comprovação dos gastos eleitorais
e não comprovação de recolhimento das sobras do FEFC, com determinação de devolução do
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional.
Insatisfeito, o prestador apresentou retificação às contas (id. 44410196 e seguintes) e recorreu
(id. 44410234), aduzindo, em síntese, que: (i) está apresentando, com o recurso, prestação de
contas retificadora e documentos, requerendo a sua análise; (ii) dentre os documentos
apresentados, estão os extratos bancários tidos por ausentes em primeiro grau; (iii) como
demonstra a retificadora, não há motivo para o recolhimento de sobras de campanha e não
houve dívidas; (iv) toda a movimentação financeira está registrada nos extratos bancários, ainda
que não tenha sido originariamente preenchido o sistema SPCE; (v) a receita de R$ 5.000,00 foi
classificada indevidamente como RONI, de vez que oriunda do Partido Liberal, não sendo o caso
de recolhimento do valor; (vi) foi juntada com a retificadora a documentação relativa às despesas
tidas por não comprovadas; (vii) a Justiça Eleitoral deve priorizar o exame substancial das contas
e não meramente formal; (viii) a penalidade é desproporcional. Pede, ao final, a reforma da
sentença para julgar aprovadas as contas, ainda que com ressalvas. Instruiu as razões com
vários documentos (id. 44410233).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a remessa dos autos à unidade
técnica para análise da documentação acostada ao recurso (id. 44440092), o que foi indeferido
(id. 44446412), sendo na mesma decisão determinada a exclusão das informações retificadas da
base de dados da Justiça Eleitoral, sem remover eventuais documentos juntados nestes autos, e
a renovação da intimação do órgão ministerial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, apenas para afastar a irregularidade decorrente do não recolhimento da sobra financeira,
mantida a desaprovação e a necessidade de devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional (id.
44472500).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 27/02/2025 (id.
44410245) e as razões foram protocoladas no dia 06/03/2025 (id. 44410233).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.

Num. 44555313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
Documentação apresentada com as razões recursais
Juntamente com a retificação excluída, após a sentença o recorrente apresentou uma série de
documentos relacionados às irregularidades reconhecidas na sentença.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Num. 44555313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente após a sentença, exclusivamente para o fim de
eventual afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Inconsistências na declaração de recursos públicos - FEFC e nas despesas correlatas
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica identificou divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, nos
termos do art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", C/C arts. 60, 64, § 5º, e 65, parágrafo único,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, registrando-se irregularidade por omissão de receitas e
gastos eleitorais pagos com recursos do FEFC (demonstrativos contábeis sem movimentação).
Após, o prestador foi intimado para fins de manifestação, todavia permaneceu inerte (id.
44410182).
Somente em sede de prestação de contas retificadora, após a sentença, é que declarou o
recebimento de recursos públicos na campanha, bem como juntou documentos acerca das
despesas efetuadas.
Com as razões recursais, o prestador alegou, em síntese, que as irregularidades encontradas
foram sanadas pela apresentação da prestação de contas final, tipo retificadora, na qual restou
evidenciada a origem e destinação dos recursos da campanha, inclusive encartados os

Num. 44555313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
documentos fiscais correlatos.
Pediu, ao final, a reforma da sentença, com a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
O recurso prospera em parte.
Compulsando os autos, verifica-se que o prestador de contas recebeu para sua campanha a
quantia de R$ 5.000,00 a título de recursos públicos provenientes do FEFC. Tal verba somente foi
declarada em sede de contas retificadoras, após a sentença de 1º grau. Na ocasião, foram
juntados também documentos que comprovariam as despesas havidas com a verba pública.
Nesse ponto há que se destacar que, conforme entendimento firmado por esta Corte Eleitoral
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação em Sessão em 16/12/2022), os documentos juntados
após o parecer conclusivo para a comprovação de despesas efetuadas com recursos
provenientes do FEFC podem ser conhecidos exclusivamente para o fim de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da
União.
Com efeito, para fins de análise da regularidade das despesas eleitorais é importante fazer a
seguinte distinção: os gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas,
demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido
os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o
destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos

Num. 44555313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto eleitoral deve haver o
comprovante de recebimento da quantia/nota fiscal do serviço emitido pelo contratado e quanto
ao requisito da rastreabilidade do gasto, o candidato deve apresentar a contraparte no extrato
bancário ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão
legal.
Na espécie, dos documentos carreados aos autos e das informações constantes do SPCE, tem-
se a seguinte situação:

Fornecedor
Tipo de despesa
Valor
da
despes
a
Documentos comprobatórios
Grafcel
gastos com santinhos
R$
108,50
id. 44410230, contendo a nota
fiscal e o comprovante de pix;
Grafcel
gastos com colinhas
R$
71,25
id. 44410244, contendo o
comprovante de pix;
Não foi juntada a nota fiscal,
mas foi possível visualiza-la no
módulo "Fiscaliza JE", constante
do Odin;

Ercon
Contabilidade
serviços de contabilidade
R$
220,00
id. 44410225, contendo a nota
fiscal e o comprovante de pix;

Num. 44555313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59

Coelho Martins
Sociedade
individual de
advocacia
serviços de advocacia
R$
900,00
id. 44410226, contendo a nota
fiscal e o comprovante de pix;
Telma Carla
Pereira Alves
prestação de serviços de planejamento em
comunicação e marketing com foco na identidade
visual, produção de material gráfico edição de
videos - Eleições 2024
R$
80,00
id. 44410227, contendo a nota
fiscal e o comprovante de pix;
Jose Felipe
Marques de
Franca
gastos com adesivos
R$
70,60
id. 44410229, contendo a nota
fiscal e o comprovante de pix;
Clodoaldo
Domingos
Vizacaro
prestação de serviços de comunicação e marketing
digital e na produção e suporte de áudio, video e
fotos - Eleições 2024
R$
100,00
id. 44410228, contendo a nota
fiscal e o comprovante de pix;
Sidney
Gonçalves da
Silva
contratação de cabo eleitoral
R$
900,00
e R$
100,00
ids. 44410242 e 44410243,
contendo os comprovantes de
pix efetuados;
O contrato foi apresentado no id.
44410241;
Adriano
Mirandola
contratação de cabo eleitoral
R$
1.000,0
0
id. 44410240, contendo o
comprovante pix de pagamento;
O contrato foi apresentado no id.
44410239;
Tacia Loana
Fernandes Brito
contratação de coordenadora de distribuição de
materiais.
R$1.000
,00 e R$
200,00
ids. 44410237 e
44410237, contendo os
comprovantes pix de
pagamento;
O contrato foi apresentado no id.
44410236;
R$
Total de gastos

Num. 44555313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, por meio da emissão das notas fiscais respectivas e contratos firmados, bem como a
rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação via pix das operações
efetuadas da conta do prestador para as contas bancárias dos fornecedores.
Portanto, tem-se a comprovação de gastos eleitorais no montante de R$ 4.750,35.
Ainda, o recorrente alega que recolheu ao erário, a título de sobra de campanha, a quantia de R$
49,65, o que de fato se observa do extrato da conta bancária de campanha (id. 44410235).
Resumindo, tem-se a seguinte situação: do total de recursos públicos recebidos - R$ 5.000,00 -,
deve-se subtrair R$ 4.750,35 (total de despesas comprovadas) e R$ 49,65 (sobra já recolhida ao
erário), restando, portanto, ausente a informação acerca da destinação de R$ 200,00.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de afastar a irregularidade
referente ao montante de R$ 5.000,00, que representa 100% da movimentação financeira da
campanha e que enseja a desaprovação das contas, é possível seu recebimento para reduzir a
devolução dos recursos públicos envolvidos para R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL provimento para, mantendo a desaprovação das contas, reduzir para R$ 200,00 o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600385-
80.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SERGIO FERNANDES DE BRITO VEREADOR, SERGIO
FERNANDES DE BRITO- Advogados dos RECORRENTES: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, LUCIANA NASCIMENTO
DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO
4.750,3
5

Num. 44555313 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 16:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061616061935400000043496070
Número do documento: 25061616061935400000043496070
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 16:59:59
KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025